Tribunal: STM
Processo: 7000730-59.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO (ART. 302 DO CPM). INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO POSTERIOR AO DECRETO. TESES DEFENSIVAS. FATO ANTERIOR À EDIÇÃO DA NORMA. RETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEMORA NO DESLINDE DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O Supremo Tribunal Federal assentou, na ADI nº 7.390/DF, que o art. 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022 está em harmonia com a Constitucional Federal de 1988, na medida em que resguarda os limites formais e materiais exigidos para a concessão do indulto. Preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade rejeitada por unanimidade. O Decreto identificou, expressamente, circunstâncias de ordem temporal e processual que se apresentam como condição para o deferimento do indulto. No vertente caso, a inexistência da Sentença condenatória e do trânsito em julgado para o órgão acusador, até 25 de dezembro de 2022, inviabiliza a concessão da benesse ao Recorrente. O argumento de que o delito foi cometido antes da edição da norma denota-se irrelevante, máxime porque o indulto se relaciona a pessoas condenadas, e não a fatos. O não cumprimento dos requisitos objetivos impede a aplicação dos princípios da isonomia e da retroatividade da lei penal mais benéfica, não sendo possível a sua extensão a quem não se enquadra nas condições fixadas. Os autos não oferecem respaldo à alegação de que a demora processual resultou em condenação tardia e posterior à data limite do Decreto, prejudicando o direito do Sentenciado ao indulto. A sequência dos eventos encartados demonstra que a Ação Penal Militar se desenvolveu dentro dos limites da razoabilidade para atender às garantias constitucionais do Réu, sem malferir o postulado da duração razoável do processo. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000730-59.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: LUIS VANDERLEI BRANDAO PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR MINISTERIAL, DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022.
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO
A MINISTRA PRESIDENTE, PELA CONSTITUCIONALIDADE DO
DISPOSITIVO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA
MANTER IRRETOCÁVEL A DECISÃO ATACADA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000730-59.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: LUIS VANDERLEI BRANDAO PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO (ART. 302 DO CPM). INDULTO.
DECRETO
Nº
11.302/2022.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART.
5º
DO
DECRETO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO.
REQUISITO
OBJETIVO
NÃO
CUMPRIDO.
CONDENAÇÃO POSTERIOR AO DECRETO. TESES DEFENSIVAS.
FATO ANTERIOR À EDIÇÃO DA NORMA. RETROATIVIDADE DA
NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
DEMORA NO DESLINDE DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
O Supremo Tribunal Federal assentou, na ADI nº 7.390/DF, que o art. 5º, caput,
do Decreto nº 11.302/2022 está em harmonia com a Constitucional Federal de
1988, na medida em que resguarda os limites formais e materiais exigidos para
a concessão do indulto. Preliminar de declaração incidental de
inconstitucionalidade rejeitada por unanimidade.
O Decreto identificou, expressamente, circunstâncias de ordem temporal e
processual que se apresentam como condição para o deferimento do indulto. No
vertente caso, a inexistência da Sentença condenatória e do trânsito em julgado
para o órgão acusador, até 25 de dezembro de 2022, inviabiliza a concessão da
benesse ao Recorrente. O argumento de que o delito foi cometido antes da
edição da norma denota-se irrelevante, máxime porque o indulto se relaciona a
pessoas condenadas, e não a fatos.
O não cumprimento dos requisitos objetivos impede a aplicação dos princípios
da isonomia e da retroatividade da lei penal mais benéfica, não sendo possível a
sua extensão a quem não se enquadra nas condições fixadas. Os autos não
oferecem respaldo à alegação de que a demora processual resultou em
condenação tardia e posterior à data limite do Decreto, prejudicando o direito
do Sentenciado ao indulto. A sequência dos eventos encartados demonstra que a
Ação Penal Militar se desenvolveu dentro dos limites da razoabilidade para
atender às garantias constitucionais do Réu, sem malferir o postulado da
duração razoável do processo.
7000730-59.2024.7.00.0000
40001369686 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar ministerial de declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Recurso defensivo, mantendo irretocável a Decisão atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), com fundamento no art. 516, alínea “l”, do Código de Processo Penal Militar
1,
contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM/RS, de 3 de
outubro de 2024, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000010-61.2022.7.03.0103,
que indeferiu o pleito defensivo de concessão do indulto, nos termos do Decreto Presidencial
nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022 (evento 5, AGRAVO2, RSE nº 7000730-
59.2024.7.00.0000).
Na Primeira Instância, o civil LUIS VANDERLEI BRANDÃO PEREIRA foi
condenado, em 19 de abril de 2023, à pena de 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
detenção, como incurso no art. 302 (ingresso clandestino), c/c o art. 70, inc. I (reincidência),
ambos do Código Penal Militar (evento 148, APM nº 7000010-61.2022.7.03.0103).
Em Apelo exclusivo da Defesa, esta Corte Militar manteve inalterada a
condenação, em 22 de fevereiro de 2024, na Apelação nº 7000553-32.2023.7.00.0000.
Posteriormente, em 29 de maio de 2024, confirmou os termos do Acórdão no
julgamento dos Embargos Infringentes nº 7000211-84.2024.7.00.0000, sucedendo-se, em 23
de agosto subsequente, a certificação do trânsito em julgado para o Réu (evento 204, OFIC1,
APM nº 7000010-61.2022.7.03.0103).
Com o início dos procedimentos para a execução da pena no Juízo da Primeira
Instância, a DPU requereu, em 9 de setembro de 2024, a concessão do indulto, com base no
Decreto nº 11.302/2022, e a consequente declaração de extinção de punibilidade (evento 212,
APM nº 7000010-61.2022.7.03.0103).
No Decisum ora recorrido, o Magistrado a quo assentou que a condenação do
Réu foi posterior à publicação do citado Decreto, razão pela qual se denota inaplicável, nos
termos pretendidos, a benesse presidencial (evento 5, DESPADEC1, RSE nº 7000730-
59.2024.7.00.0000).
7000730-59.2024.7.00.0000
40001369686 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No vertente Recurso, a DPU aduziu que a Denúncia foi recebida em 3 de
fevereiro de 2022 e, se tivessem sido obedecidos os prazos para o devido processamento,
consoante as disposições do art. 390 do CPPM
2, o resultado do julgamento teria sido
prolatado antes da publicação do Decreto nº 11.302/2022. A seu viso, a demora da instrução
processual e do julgamento não poderá ser imputada ao seu Assistido e, em decorrência,
privá-lo do indulto.
Sustentou, outrossim, que o indulto é instituto de direito material, possuindo
efeito retroativo e prospectivo para beneficiar o réu. E, diante disso, requereu a declaração de
extinção da punibilidade, mediante o deferimento do indulto, postulando a ultratividade do
Decreto nº 11.302/2022, de modo a alcançar, também, as sentenças condenatórias prolatadas
posteriormente, desde que relativas a fatos anteriores à publicação do ato normativo, como é
o caso dos autos.
Nessa quadra, pugnou pelo juízo de retratação e, em caso negativo, pela
concessão de efeito suspensivo a fim de impedir o início da execução da pena, que acarretaria
dano irreparável ao seu Assistido (evento 5, AGRAVO2, RSE).
Em Despacho de 25 de outubro de 2024, o Magistrado a quo observou que
o Recurso contra decisão que indefere reconhecimento de causa extintiva de punibilidade não
tem efeito suspensivo, intimando o Parquet Militar para a apresentação das Contrarrazões
(evento 5, DESPADEC3, RSE).
O Representante do MPM, além de alegar a inconstitucionalidade do art. 5º da
supracitado Decreto
3, manifestou-se contrariamente à concessão do indulto, arguindo que
“quando saiu o decreto, o réu não havia sido condenado, logo, não atendia à condição nele
fixada [...]” (evento 5, CONTRAZ4, RSE).
Em juízo de retratação, de 12 de novembro de 2024, o Magistrado da Primeira
Instância manteve irretocável o Decisum, sem a concessão do efeito suspensivo, por expressa
vedação legal, e determinou a remessa dos autos a esta Egrégia Corte Castrense (evento 5,
DEC5, RSE).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, opinou pelo desprovimento da pretensão defensiva, mantendo-se
incólume a Decisão vergastada (evento 14, PARECER1, RSE).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é cabível, nos termos do art. 516, alínea “l”
4, do CPPM, e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/2022
7000730-59.2024.7.00.0000
40001369686 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de não minudenciar seus argumentos nas Contrarrazões ao Recurso, o
Representante do Parquet Militar assinalou a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n°
11.302/2022. Consta da manifestação do MPM:
“Pouco há que se dizer neste caso diante da obviedade da ausência de razão ou fundamento
no que pretende a defesa.
Nem é necessário uma longa explicação, ainda mais que: a defesa pede indulto alegando que
foi cumprida uma condição para este, apenas meses depois do decreto e o artigo alegado
ainda é inconstitucional como já cansamos de demonstrar.
Mas ainda que não o fosse inconstitucional, como lamentavelmente decidem sem enfrentar
os vários argumentos pela inconstitucionalidade que reiteramos aqui: o artigo
(inconstitucional) dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato
relativa a cada infração penal.” (evento 5, CONTRAZ4, SER, grifo nosso).
Todavia, esta Corte Castrense já assentou o entendimento, por maioria, de que o
art. 5º, caput, do referido Decreto é constitucional. Confira-se:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INDULTO NATALINO. [...]. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º
DO DECRETO Nº 11.302/22. REJEIÇÃO. MAIORIA. [...]. O art. 5º do Decreto nº 11.302/22
está em conformidade com a Constituição Federal de 1988, não sendo possível declarar a
sua inconstitucionalidade, incidentalmente, por ausência de violação aos artigos 2º e 5º,
inciso XLVI, da Carta Magna de 1988. Preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/22 suscitada pelo Órgão ministerial rejeitada. Decisão por maioria. [...]”.
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000588-55.2024.7.00.0000.
Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
24/10/2024, Data de Publicação: 11/11/2024, grifo nosso).
Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a
questão, em sede de controle abstrato, julgando a ADI nº 7.390/DF, ajuizada pelo Procurador-
Geral da República.
Na Sessão Virtual de 14 a 21 de fevereiro de 2025, aquela Corte Suprema
examinou o tema constante da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.390/DF e declarou,
de forma unânime, a constitucionalidade do art. 5º do referido Decreto.
Em seu Voto, o Relator Ministro Dr. FLAVIO DINO destacou:
“O ordenamento jurídico constitucional não impõe a observância de determinada
sistemática, de modo que o Presidente da República não se encontra obrigado a adotar
parametrização específica – pena máxima, em concreto ou abstrato, e percentual ou tempo
mínimo de cumprimento da pena – para fins de lançar mão do seu privativo poder de
concessão da indulgência soberana.
A compreensão de que seria vedado não seguir a modelagem contemplada nos indultos
anteriormente concedidos, denota, a meu juízo, perspectiva de manutenção de determinada
política criminal, vinculação de todo inexistente à luz do ordenamento jurídico, consoante já
7000730-59.2024.7.00.0000
40001369686 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assentado nos precedentes do STF.
Interessante notar que a tese da não observância das sistemáticas anteriormente adotadas em
indultos também foi trazida por ocasião do julgamento da ADI 5874, oportunidade em que tal
argumento foi tido por esta Corte como insuficiente ao reconhecimento da
inconstitucionalidade do indulto. [...]
Concluo, nesse contexto, que o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do
Decreto nº 11.302/2022, editado pelo então Chefe do Poder Executivo, encontra-se em
harmonia ao texto constitucional, respeitados os limites formais e materiais, expressos e
implícitos, exigidos à sua concessão, bem como contempla hipóteses devidamente
autorizadas pelo ordenamento jurídico e moralmente admissíveis.
Rejeitada a preliminar arguida, conheço da ação direta de inconstitucionalidade e julgo
improcedente o pedido.” (Supremo Tribunal Federal, ADI 7.390/DF, Relator: Min. Dr.
FLAVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2025, grifo nosso).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
MÉRITO
Trata-se de Recurso interposto pela DPU contra a Decisão do Magistrado da 1ª
Auditoria da 3ª CJM/RS, que indeferiu a concessão do indulto ao civil LUIS VANDERLEI
BRANDÃO PEREIRA, ao fundamento de que a Sentença condenatória, exarada em 19 de
abril de 2023, é posterior à edição do Decreto n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022,
inexistindo previsão na norma presidencial para lastrear o pleito defensivo (evento 220, APM
nº 7000010-61.2022.7.03.0103).
Nas Razões recursais, a DPU pugnou pela extinção da punibilidade do ora
Recorrente com base no “no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022 e na ultratividade da norma
benéfica, alcançando também as sentenças condenatórias prolatadas posteriormente ao
Decreto Indulto, desde que relativas a fatos anteriores à publicação do ato normativo.”
(evento 5, AGRAVO2, RSE).
À vista disso, requereu a reforma do Decisum de Primeira Instância, arguindo
que, sendo instituto de direito material, o indulto possui efeito retroativo para beneficiar o
réu, além de postular a aplicação do princípio da isonomia e a não imposição de um ônus ao
Recorrente pela demora do deslinde do processo.
Em Contrarrazões, o MPM manifestou-se contrariamente à concessão do
benefício. O Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar ratificou a posição do
Parquet, aduzindo que “definir os termos do indulto é exclusiva do Presidente da República,
conforme estabelecido pelo artigo 84, XII, da Constituição Federal, não cabendo ao
Judiciário criar ou modificar as condições estabelecidas pelo ato, bem como aplicá-lo
retroativamente a condenações posteriores.” (evento 14, PARECER1, RSE).
De fato, há óbices instransponíveis, que impedem a concessão do indulto ao
Recorrente, de modo que a pretensão defensiva não merece acolhida.
7000730-59.2024.7.00.0000
40001369686 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu arrazoado, a DPU sustentou que o Decreto Presidencial “se aplica aos
fatos cometidos anteriormente à sua vigência por se tratar de norma mais favorável ao réu.”
(evento 5, AGRAVO2, p. 4, RSE, grifo nosso).
A melhor análise dessa demanda requer a pormenorização do conceito jurídico
de anistia, graça e indulto, máxime por existir uma profunda distinção do primeiro em relação
aos dois últimos.
Nessa perspectiva, Coimbra e Streifinger realçam que a anistia “traduz-se por
uma vontade do Poder Público, pelo Poder Legislativo, de competência do Congresso
Nacional (art. 48, VIII, da CF), afeta ao fato, e não ao seu autor”. Noutro ângulo, salientam
que a graça “é uma forma de clemência soberana que se destina a pessoa determinada e não
a fato, sendo semelhante ao indulto individual” (NEVES, Cícero Robson Coimbra;
STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar: Volume único. São Paulo:
JusPODIVM, 2024, p. 798-799, grifos nossos).
Essa diferenciação encontra-se, por igual, reproduzida nas lições de Cezar
Roberto Bitencourt. Veja-se:
“[...] A anistia, já se disse, é o esquecimento jurídico do ilícito e tem por objeto fatos (não
pessoas) definidos como crimes, de regra, políticos, militares ou eleitorais, excluindo-se,
normalmente, os crimes comuns. [...]
A graça tem por objeto crimes comuns e dirige-se a um indivíduo determinado, condenado
irrecorrivelmente. [...]
O indulto coletivo, ou indulto propriamente dito, destina se a um grupo indeterminado de
condenados e é delimitado pela natureza do crime e quantidade da pena aplicada, além de
outros requisitos que o diploma legal pode estabelecer. [...].” (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de direito penal: Parte geral. Vol. 1. 28. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 980-
981, grifo nosso).
Também Guilherme de Souza Nucci
5 discorre sobre os mesmos fundamentos,
isto é, de que a anistia se volta a fatos, ao passo que a graça e o indulto são clemência
destinada a pessoas.
Sob a ótica doutrinária, portanto, não subsiste nenhum retoque a ser realizado
no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, ao fixar que “Art. 5º Será concedido indulto natalino às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
seja superior a cinco anos.”.
Outrossim, ao apreciar ADI nº 7.390/DF, na Sessão Virtual de 14 de a 21 de
fevereiro de 2025, a Corte Suprema declarou a constitucionalidade deste artigo, por entender,
nos termos do Voto do Relator Ministro Dr. FLÁVIO DINO, que se encontra “em harmonia
ao texto constitucional, respeitados os limites formais e materiais, expressos e implícitos,
exigidos à sua concessão, bem como contempla hipóteses devidamente autorizadas pelo
ordenamento jurídico e moralmente admissíveis.”
Portanto, diversamente do pretendido pela DPU, o indulto destina-se a pessoas
sentenciadas, e não a fatos, de modo que, no vertente caso, torna-se irrelevante a arguição de
que o delito tenha sido praticado antes do citado Decreto Presidencial. Ainda, firmada a
7000730-59.2024.7.00.0000
40001369686 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constitucionalidade do citado dispositivo, a análise do aludido efeito retroativo deve ser
realizada entre os casos que cumprem esse requisito objetivo, no qual o civil LUIS
VANDERLEI BRANDÃO PEREIRA não se enquadra.
Além do requisito da condenação, o Decreto Presidencial assentou a
obrigatoriedade de estar superado o momento processual de interposição de recurso por parte
da acusação, exigindo-se, nesse norte, o trânsito em julgado para o órgão acusador (arts.
9º e 12 do Decreto nº 11.302/2022).
No caso versado, a Sentença condenatória foi proferida somente em 19 de abril
de 2023, com trânsito em julgado para a acusação em 16 de maio de 2023, indubitavelmente
em momentos posteriores à edição do Decreto n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022
(eventos 148 e 164, APM nº 7000010-61.2022.7.03.0103).
É pacífica a jurisprudência desta Corte Castrense quanto ao requisito da
condenação para fazer jus ao benefício do indulto:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO. REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS
ATENDIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONDENAÇÃO POSTERIOR À DATA
LIMITE NÃO SE AMOLDA À DISPOSIÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
O indulto coletivo é uma forma de perdão de penas aplicadas aos condenados, cuja
competência é privativa do Presidente da República. Assim, tratando-se de uma clemência,
pressupõe-se que haja antes a imposição de um castigo. [...] O decreto concessivo do indulto
de 2016 previu o requisito temporal para limitar o preenchimento de seus pressupostos a 25
de dezembro de 2016, dentre eles o da condição de condenado. Todavia, o aspirante a
indulto só adquiriu tal qualidade no dia 4 de abril de 2017, com trânsito em julgado no dia
24 seguinte, a demonstrar ser inconteste que a condenação não se amoldou à disposição
legal. [...].” (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000082-
96.2016.7.06.0006. Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 13/9/2017, Data de Publicação: 26/9/2017, grifo nosso).
O mesmo entendimento consubstancia-se na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 5º DO DECRETO N. 11.302/2022.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.267. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO
TEMPORAL. LIMITAÇÃO INTRÍNSECA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO
DECRETO DE INDULTO. ART. 84, XII, DA CF. PRECEDENTE. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL PARA CASOS JÁ JULGADOS. [...]. 5. Nos termos do art. 5º do Decreto
n. 11.302/2022, o indulto é concedido às pessoas condenadas, ou seja, que já se submeteram
à jurisdição penal e contra si tiveram pronunciada a culpa. Não há menção para casos
futuros. 6. In casu, não se mostra possível conceder o benefício ao paciente, tendo em vista
que sua condenação se deu posteriormente à edição do decreto de indulto de 2022. 7. Ordem
denegada.” (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 877.860/SP, Relator Ministro Dr.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024, grifo nosso).
Como o Presidente da República fixou o dia 25 de dezembro de 2022 como
data limite para o atendimento de todas as exigências, revela-se inviável o deferimento do
indulto ao Recorrente (arts. 1º, 2º, 3º e 11 do Decreto nº 11.302/2022).
Nesse diapasão, também inaplicável o pleito de extensão do efeito retroativo,
com base no princípio da retroatividade benéfica da lei penal na aplicação do Decreto nº
11.302/2022. Sobretudo, porque o ora Recorrente não preenchia, à época, os requisitos
7000730-59.2024.7.00.0000
40001369686 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

objetivos da norma presidencial, na medida em que não dispunha da condição de pessoa
condenada, tampouco havia a superação processual do trânsito em julgado para a acusação
até a data de 25 de dezembro de 2022.
Já em relação à suscitada aplicação do princípio da isonomia, é certo que tal
postulado só poderá ser examinado entre aqueles sentenciados que tenham efetivamente
preenchido os requisitos estabelecidos pelo Decreto, o que não se coaduna com o vertente
caso.
Conquanto o crime de ingresso clandestino (art. 302, CPM), pelo qual o ora
Recorrente restou condenado, não se amolde aos óbices constitucionais (art. 5º, inciso XLIII
6,
CF/88), os autos demonstram, de forma cabal, que o ora Recorrente não faz jus ao pretendido
benefício.
Por fim, melhor sorte também não assiste à Defesa ao objetar a eventual
demora na tramitação da Ação Penal.
A DPU argumentou que “a denúncia foi recebida em 03/02/2022 (ev. 01), caso
esse prazo tivesse sido observado, o processo teria sido julgado anteriormente ao Decreto de
Indulto 2022. Não foi o acusado quem deu causa à mora jurisdicional. Assim, não pode ter
sua condição agravada em virtude de o processo não ter sido julgado no prazo legalmente
estabelecido.” (evento 5, AGRAVO2, RSE).
Nesses termos, segundo a DPU, descortina-se a vulneração, por via transversa,
do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).
O cotejo das informações constantes da tramitação da Ação Penal Militar revela
que, em nenhum momento, o Juízo a quo quedou-se inerte, provocando a dilação do prazo.
Tanto que, recebida a Denúncia em 3 de fevereiro de 2022, designou a primeira Audiência já
para a dia 20 de março seguinte (evento 12, APM nº 7000010-61.2022.7.03.0103).
Entretanto, com o resultado infrutífero da citação do Réu pelo Oficial de Justiça
(evento 20), o processo alongou-se em virtude das diligências empregadas para localizar o
Acusado e assegurar-lhe a melhor defesa. Com esse desiderato, o Magistrado expediu carta
precatória citatória (evento 34) para o auxílio da Vara Judicial da Comarca de Encruzilhada
do Sul/RS, bem como expediu Ofícios com mesmo fim para as empresas de telefonia Vivo,
Claro, Tim e Oi (eventos 35 a 38).
Em 25 de maio de 2022, foi expedido outro Mandado de Citação por Oficial de
Justiça, que, novamente, acabou frustrado (evento 57).
Diante disso, a partir de pedido do MPM, foi deferida a citação por edital em 5
de julho de 2022 (evento 72), com a decretação de revelia na Audiência de Instrução em 24
de agosto de 2022 (evento 92), sucedendo-se as oitivas das testemunhas entre agosto e
novembro daquele ano, bem como as fases de diligências e de apresentação das Alegações
Escritas, nos prazos legais, e do efetivo julgamento por meio da Sentença condenatória.
7000730-59.2024.7.00.0000
40001369686 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os esforços empregados demonstram que o ônus da Sentença proferida após a
edição do Decreto nº 11.302/2022 não pode ser reputado a uma injustificável dilação dos
prazos. Claro está o empenho do Juízo a quo em conduzir a Ação Penal com as providências
cabíveis, de modo a atender os primados da celeridade processual com a salvaguarda dos
comandos constitucionais inerentes às garantias do Réu.
Confira-se Julgado da Corte Cidadã sobre a aferição de eventual excesso de
prazo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] APELAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE PENA APLICADA.
REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. A aferição do excesso de prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º,
LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma
puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem
ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa,
sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal. [...]” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 836.294/PB, Relator Ministro Dr.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024, grifo
nosso).
Diante desse cenário, não pode ser acolhida a tese defensiva de demora no
transcurso da Ação Penal Militar, que, repisa-se, desenvolveu-se segundo os limites da
razoabilidade, sem malferir o princípio da duração razoável do processo.
Sob as perspectivas doutrinárias, legais e constitucionais, não há retificações a
serem feitas ao Decisum de Primeira Instância, que indeferiu o indulto ao civil LUIS
VANDERLEI BRANDÃO PEREIRA.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Recurso, de rejeitar a
preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 e, no mérito, de negar-lhe provimento, mantendo irretocável a Decisão atacada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369686v3 e do código CRC 60af5903.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 31/03/2025, às 16:44:40
1. CabimentoArt. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...]l) indeferir o pedido de
reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; (grifo nosso).
2. Prazo para a instrução criminalArt. 390. O prazo para a conclusão da instrução criminal é de cinquenta dias, estando o
acusado preso, e de noventa, quando solto, contados do recebimento da denúncia.
3. Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato não seja superior a cinco anos.Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de
crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração
penal.
4. Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...]l) indeferir o pedido de reconhecimento da
prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;
5. Nucci, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte geral, arts.1º a 120 do Código Penal. 7. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2023, p. 860-862.
7000730-59.2024.7.00.0000
40001369686 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Art. 5º [...] XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo
os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
7000730-59.2024.7.00.0000
40001369686 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR